Tribunal: TJMT
Processo: 1043932-32.2023.8.11.0002
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-11-11
Data de publicação: 2024-11-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1043932-32.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[VALERIA RODRIGUES - CPF: 026.233.291-41 (RECORRENTE), RAFAEL KRUEGER - CPF: 968.957.721-20 (ADVOGADO), DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DO MUNICIPIO DE VARZEA GRANDE - CNPJ: 02.555.079/0001-42 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.º
1043932-32.2023.8.11.0002

Recurso Cível Inominado n.º
1043932-32.2023.8.11.0002

Recorrente:
Valeria Rodrigues

Recorrida:
DAE - Departamento De Água E Esgoto Do Munícipio de Várzea Grande

EMENTA

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM DANOS MORAIS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO – ÁGUA IMPRÓPRIA PARA CONSUMO HUMANO – NÃO SATISFAÇÃO DO ÔNUS DE PROVA IMPEDITIVO, EXTINTIVO OU MODIFICATIVO DE DIREITO - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - DANO MORAL CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

O fornecimento de água imprópria para consumo, como no caso em tela tipifica o ato ilícito e enseja o dever de indenizar, nos moldes dos artigos 186 e 927, do Código Civil, bem como artigo 14, do CDC. Havendo comprovação das condições do produto oferecido, cabe à concessionária comprovar fatos impeditivos, extintivos ou modificativos de direito, nos termos do art. 373, II do CPC.

Inexistindo nos autos prova nesse sentido, a indenização moral é devida. Sentença reformada.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.º
1043932-32.2023.8.11.0002

Recurso Cível Inominado n.º
1043932-32.2023.8.11.0002

Recorrente:
Valeria Rodrigues

Recorrida:
DAE - Departamento De Água E Esgoto Do Munícipio de Várzea Grande

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de
Eliane Lemes dos Santos.

Ação:
de obrigação de fazer cumulada com danos morais.

Origem:
Juizado Especial Criminal e Fazendário de Várzea Grande

Sentença
(Id. 165013508)
:
julgou improcedentes os pedidos da inicial, sob o fundamento de que as doenças apontadas pela recorrente como riscos em potencial pela utilização da água imprópria para consumo humano seriam genérica e que não teria sido comprovado que a recorrente ou seus familiares contraíram alguma das doenças e que já decorreu muito tempo da contaminação.

Recurso Cível Inominado
(Id. 166044146): requer reforma da sentença
a quo
para o reconhecimento da ocorrência de danos morais.

CONTRARRAZÕES
(Id. 167616278)
:
pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.º
1043932-32.2023.8.11.0002

Recurso Cível Inominado n.º
1043932-32.2023.8.11.0002

Recorrente:
Valeria Rodrigues

Recorrida:
DAE - Departamento De Água E Esgoto Do Munícipio de Várzea Grande

VOTO

EMINENTES PARES,

Trata-se de ação indenização de obrigação de fazer com pedido de danos morais.

Da narrativa dos fatos a autora alega que é titular da Unidade Consumidora de água de matrícula de nº 173100, e que em 2021 teria constatado que a água estava inapta ao consumo, com cor escura e forte odor. Esclareceu que acreditava que por ser uma instalação recente, logo seria adequada a condição do fornecimento.

Analisando as provas apresentadas, importante destacar que houve apresentação da matrícula de fornecimento de água e da leitura registrada em 04/2021, com apontamentos de registros nos meses entre 04/2021 e 11/2023, todas de titularidade da recorrente.

Foi anexado laudo produzido em abril de 2021, no qual tem a conclusão de que o produto fornecido está inapto ao consumo humano (Id. 137584912).

Em análise aos autos verifica-se que a recorrida não logrou êxito em comprovar a presença de excludente de responsabilidade, no que se refere à prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo de direito da recorrida, na forma prevista no artigo 373, inciso II do Código de Processo Civil, ou, ainda, hipótese de caso fortuito, força maior ou culpa exclusiva da parte adversa.

Frise-se que a relação existente entre as partes é de natureza consumerista, de modo que se aplicam os ditames contidos no Código de Defesa do Consumidor para solução dos conflitos.

Nesse sentido, dispõe o artigo 14 do referido diploma legal que “
O fornecedor de serviços responde,
independentemente da existência de culpa
, pela reparação dos danos causados aos consumidores por
defeitos relativos à prestação dos serviços
, bem como
por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos
”
.

RECURSOS INOMINADOS – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – SERVIÇO ESSENCIAL –
FORNECIMENTO DE ÁGUA FORA DOS PADRÕES DE POTABILIDADE – ÁGUA IMPRÓPRIA PARA CONSUMO – PRESENÇA DE “COLIFORMES TOTAIS” - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO
– RESPONSABILIDADE OBJETIVA - ARTIGO 37, §6º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA –
QUANTUM INDENIZATÓRIO MAJORADO.
RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E PROVIDO – RECURSO DA RECLAMADA IMPROVIDO.

1. Este processo será analisado levando-se em consideração as provas produzidas neste feito e no processo principal (n.1018379-51.2021.8.11.0002), na qual somente a recorrente Departamento de
Água
e Esgoto do Município de Várzea Grande (DAE) foi responsabilizada pela contaminação. Na hipótese, restou incontroverso que ocorreu o abastecimento de
água
contaminada aos moradores do Residencial Santa Barbara, pois os quatros laudos apresentados pela Construtora Lorenzetti, referentes aos reservatórios do condomínio, apontam que a
água
oferecida para os moradores não está dentro dos padrões estabelecido pelo Ministério da Saúde, apresentando coloração acima do valor de turbidez permitida.

2. Deve ser responsabilizada a concessionária de
água
pelos prejuízos causados ao consumidor, quando comprovado o fornecimento inadequado de
água
, por se tratar de prestação de serviço público essencial.

3. Conduta ilícita que enseja compensação por danos morais, cuja quantia merece a devida majoração para R$ 6.000,00 (seis mil reais), que melhor atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, não caracterizando o enriquecimento indevido da parte autora e mantendo o efeito pedagógico necessário, refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita, ainda em atenção a jurisprudência consolidada envolvendo os demais casos relacionados ao Residencial Santa Bárbara. (N.U 1021302-79.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 09/09/2024, Publicado no DJE 13/09/2024)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONCESSIONÁRIA PRESTADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ÁGUA E ESGOTO – FALTA DE ÁGUA RECORRENTE - FORNECIMENTO DE CAMINHÃO PIPA –
DISPONIBILIZAÇÃO DE PRODUTO IMPRÓPRIO PARA O CONSUMO - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - DEVER DE INDENIZAR CARACTERIZADO
- QUANTUM INDENIZATÓRIO - VALOR PROPORCIONAL E ADEQUADO – PRECEDENTES – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.

1. A falha na prestação de serviço público de abastecimento de
água
, que coloque em risco a saúde da usuária, passa do mero dissabor do cotidiano, de modo a caracterizar dano moral sujeito à reparação.

2. Quando arbitrada em patamar inferior aos parâmetros aplicáveis na espécie, sem que a parte beneficiária manifeste sua irresignação pelas vias recursais adequadas, a indenização por danos morais merece apenas ser mantida, em atenção ao preceito que veda a reformatio in pejus. (N.U 1004491-41.2020.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/06/2024, Publicado no DJE 30/06/2024)

Portanto devida é a indenização à parte recorrida, que por desídia da parte recorrente, teve seu abastecimento de água em condições impróprias ao consumo humano, colocando em risco a sua integridade física e a saúde dos moradores de sua residência.

Configurada a falha na prestação de serviço e, portanto, o dever de indenizar da recorrente,
cabível, assim, a condenação por danos morais, que neste caso é na modalidade
in re ipsa
, que nesse caso fixo em R$ 3.000,00 (três mil reais), pois atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade e é a mais apropriada ao caso concreto, não importará em enriquecimento indevido da parte autora, e possivelmente refletirá no patrimônio do ofensor como medida pedagógica, de modo a evitar a reiteração da prática ilícita.

Por essas razões, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
,
para reformar a sentença de primeiro grau e JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais, nos termos do art. 487, I do Código de Processo Civil, condenando a parte requerida ao pagamento de indenização por danos morais, na quantia que fixo em R$ 3.000,00 (três mil reais),
a ser corrigida pelo IPCA desde o arbitramento e acrescida de juros de mora pela taxa legal, conforme previsto no artigo 406, § 1º do Código Civil, alterado pela Lei n.º 14.905/2024, a partir da data da citação.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da
sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2024